Tribunal: STF
Processo: HC 235612
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Douglas Moraes Ferraresi em favor de Walter Rodrigues contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 2.275.677/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO, POR MEIO DE DOCUMENTO IDÔNEO, NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DA INSURGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Conforme decidido pela Corte Especial deste Superior Tribunal, ‘Seja em função de previsão expressa do atual Código de Processo Civil, seja em atenção à nova orientação do STF, a jurisprudência construída pelo STJ à luz do CPC/73 não subsiste ao CPC/15: ou se comprova o feriado local no ato da interposição do respectivo recurso, ou se considera intempestivo o recurso, operando-se, em consequência, a coisa julgada’ (AgInt no AREsp n. 957.821/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19/12/2017). 3. Na hipótese, a defesa a deixou de comprovar, no momento da interposição do referido recurso, por documento hábil (ato normativo ou certidão cartorária), a suspensão do expediente. 4. Agravo regimental não provido”. (eDOC 5, p. 89)



    Colho dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 147 do Código Penal, por 2 vezes, à pena de um mês e 18 dias de detenção, em regime semiaberto. (eDOC 5, p. 13)



    O impetrante narra (eDOC 1) que foi protocolado recurso especial contra o acórdão de apelação em 30.6.2022, um dia após o término do prazo, diante da indisponibilidade do sistema judicial. O recurso, porém, não foi conhecido por nenhuma das decisões posteriores. (p. 2)



    Colho de suas razões:



    “Ocorre que conforme explicado diversas vezes nos autos, não se trata de feriado local, mas de indisponibilidade do sistema do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    A legislação em vigor não determina que a indisponibilidade do sistema seja comprovada no ato da interposição do recurso. Isto porque a indisponibilidade é atestada pelo próprio tribunal que faz o juízo de admissibilidade”. (p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja afastada a intempestividade do recurso especial.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, observo que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não caber ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial. (cf. HC 180.684 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, DJe 22.6.2020; HC 180.972 AgR, rel. Alexandre de Moraes, DJe 15.5.2020).



    Na verificação de manifesta ilegalidade, como o de erro material na contagem de prazo, esta Corte tem-se abrandado o rigor do entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMPESTIVIDADE. COMPETÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao STF examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Precedentes. 2. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. 3. No caso, a conclusão tomada pelo STJ no sentido da intempestividade do recurso especial não merece reparos, uma vez assentado que ‘a defesa não comprovou, no ato da interposição do recurso, a ocorrência de suspensão do expediente forense no dia 6/9/21, último dia do prazo para interposição do recurso especial, nãos sendo suficiente para tal fim a simples alegação nas razões recursais.’ 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 217.549 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2023 - grifo meu)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PRAZO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279 DO STF. FATOS E PROVAS. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que inadmite recurso especial por ser intempestivo e o recorrente deixa de comprovar, oportunamente, a alegada suspensão de prazo...” (HC 137.732 AgR, rel. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 6.3.2017 - grifo meu)



    Portanto, as alegações da defesa foram levadas em consideração e afastadas pelas instâncias anteriores, pela aplicação analógica do comando do art. 1.003, § 6º, à situação do art. 224, § 1º.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente